Tribunal: TJDFT
Processo: 0729681-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. GRAU DE CENSURA INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. RECRUDESCIMENTO DA PENA INDEVIDO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DE UMA SOBRE A OUTRA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PENA INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuidando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, quando o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no mesmo contexto fático, a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente juízo de censurabilidade, obstando o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade.
2. A avaliação negativa da conduta social, em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena, configura-se fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, pois, além de demonstrar falta de responsabilidade perante o compromisso assumido com a Justiça, evidencia o desdém do apenado com a própria reinserção social e ausência de interesse em pautar-se de acordo o regramento legal.
3. Na fase intermediária da dosimetria de pena, as vetoriais relativas à atenuante da confissão espontânea e à agravante da reincidência se compensam integralmente, não havendo se falar em preponderância da primeira.
4. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.